Tribunal: TJBA
Processo: 0392989-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0392989-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MARTINS DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

EMENTA

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo o pagamento em duplicidade de IPTU referente aos exercícios de 2007/2008 e extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto durante período de suspensão de prazos decorrente da pandemia; (ii) examinar se a ausência de garantia prévia do juízo implica nulidade da sentença que julga embargos à execução fiscal; (iii) analisar se configura julgamento extra petita a determinação de reativação de inscrição imobiliária cancelada unilateralmente pela Fazenda durante o processo; e (iv) verificar a ocorrência de bis in idem tributário quando o mesmo imóvel é cobrado através de duas inscrições imobiliárias distintas. Tempestividade do recurso reconhecida em razão da suspensão dos prazos processuais dos autos físicos determinada pelo Decreto nº 211/2020 do TJBA, em virtude da pandemia da COVID-19, estando o apelo interposto dentro do prazo legal considerando os dias efetivamente transcorridos. A garantia do juízo, embora exigida pelo art. 16, §1º, da Lei 6.830/80, foi efetivamente prestada nos autos através de depósito judicial. A ausência de impugnação tempestiva da Fazenda Pública quanto a este requisito processual implica preclusão da matéria. Não configura decisão extra petita a determinação judicial de reativação de inscrição imobiliária quando esta foi cancelada unilateralmente pela Administração durante o curso do processo, constituindo questão superveniente devidamente suscitada pela parte interessada. Caracterizado o bis in idem tributário quando demonstrado que o mesmo imóvel foi objeto de cobrança através de duas inscrições imobiliárias distintas, com pagamento integral do tributo através de uma delas, sendo indevida nova cobrança pelo mesmo fato gerador. Aplicação do art. 156, I, do CTN.
Sentença mantida.
Apelação
cível
improvid
a
.